Tribunal: STF
Processo: AI 780436
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. LEIS 4.886/65 E 8.420/92 E O NOVO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 01.11.2007.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie e de cláusulas contratuais, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da possibilidade de aplicação da nova legislação ao contrato em curso, quanto a situações jurídicas aí emergentes e nos termos das cláusulas 10 e 11 que dispõem sobre a incidência da legislação em vigor para efeitos de sua extinção, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie - Leis 4.886/65 e 8.420/92 e o Novo Código Civil -, o reexame das cláusulas contratuais e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido. Assim, oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.